Tribunal: TJMT
Processo: 0025904-88.2015.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE PENA. PENA DE MULTA E CUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Pleiteiam o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação do regime aberto e a isenção da multa e custas, alegando hipossuficiência. Buscam, ainda, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução de pena por participação de menor importância; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; (iii) determinar se é viável a isenção da pena de multa e custas processuais; (iv) verificar a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo e, (v) analisar a adequação da fração de diminuição pela tentativa do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição por participação de menor importância exige demonstração de contribuição acessória, secundária e de baixa relevância, o que não se verifica no caso, cuja atuação do réu Antônio Cláudio Viana de Lima, foi central para a prática do delito, inclusive fornecendo informações privilegiadas que viabilizaram a execução do roubo.
4. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a relevância da participação justificam a manutenção do regime semiaberto fixado na sentença.
5. A pena de multa é componente obrigatório do tipo penal e sua isenção não se admite em apelação criminal com base apenas em alegação de pobreza.
6. Quanto às custas, sua exigência decorre da condenação e eventual suspensão deve ser decidida pelo Juízo da Execução.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato quando há provas orais coerentes e seguras. No caso, há confissão do réu, reconhecimento pela vítima e testemunho policial, além da posterior localização da arma no local dos fatos.
7. A fração de 1/3 aplicada à tentativa é proporcional à gravidade do fato e à intensidade da execução, que só não se consumou por causa alheia à vontade dos agentes. A atuação dos réus foi praticamente exaurida, com abordagem violenta e subtração parcial de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A participação de menor importância exige atuação acessória e irrelevante do agente, não sendo configurada quando sua contribuição é determinante para o crime”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025904-88.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (APELANTE), CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 027.189.451-25 (APELANTE), ANTONIO CLAUDIO VIANA DE LIMA (APELANTE), ANTONIO CLAUDIO VIANA DE LIMA - CPF: 824.597.621-00 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), WM PORTOES (VÍTIMA), ELTON JULIO SILVA - CPF: 073.172.926-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLAUDIO VIANA DE LIMA - CPF: 824.597.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE PENA. PENA DE MULTA E CUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

condenou
os recorrentes

pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
P
leiteia
m
o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação do regime aberto e a isenção da multa e custas, alegando hipossuficiência.
B
usca
m, ainda,
a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução de pena por participação de menor importância; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; (
iii
) determinar se é viável a isenção da pena de multa e custas processuais; (
iv
) verificar a presença da majorante pelo emprego de
arma de fogo
e,

(v) analisar a adequação da fração de diminuição pela tentativa do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A causa de diminuição por participação de menor importância exige demonstração de contribuição acessória, secundária e de baixa relevância, o que não se verifica no caso, cuja atuação
do réu

Antônio Cláudio
Viana de Lima
,

foi central para a prática do delito, inclusive fornecendo informações privilegiadas que viabilizaram a execução do roubo.

4.

A gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e a relevância da participação justificam a manutenção do regime semiaberto fixado na sentença.

5.
A pena de multa é componente obrigatório do tipo penal e sua isenção não se admite em apelação criminal com base apenas em alegação de pobreza.

6.
Quanto às custas, sua exigência decorre da condenação e eventual suspensão deve ser decidida pelo Juízo da Execução.

7.
A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato quando há provas orais coerentes e seguras. No caso, há confissão do réu, reconhecimento pela vítima e testemunho policial, além da posterior localização da arma no local dos fatos.

8.
A fração de 1/3 aplicada à tentativa é proporcional à gravidade do fato e à intensidade da execução, que só não se consumou por causa alheia à vontade dos agentes. A atuação dos réus foi praticamente exaurida, com abordagem violenta e subtração parcial de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A participação de menor importância exige atuação acessória e irrelevante do agente, não sendo configurada quando sua contribuição é determinante para o crime
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025904-88.2015.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES, ANTONIO CLAUDIO VIANA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de recurso
s

de apelação interposto
s
por
Carlos Emanuel de Campos Rodrigues
e Antônio Cláudio Viana de Lima
,
contra sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá -
MT,
q
ue o
s
condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado, tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
o primeiro,

à
pena
de
03 anos, 06 meses, 20 dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa,
com relação primeiro apelante, em regime aberto,
ao passo que, o segundo,
à pena
de 04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena de multa e custas processuais
.
(id.
221774194)

O apelante Antônio Cláudio p
retend
e
o reconhecimento da participação de menor importância
.

Também postulou pela fixação d
o
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda
.

Por fim, busca
a isenção da pena de multa e custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

(
id.242030672)

Por sua vez, o apelante Ca
rlos Rodrigues, pretende a exclusão da causa de aumento
pelo emprego de arma de fogo. (id.221774217).

Busca, ainda, a aplicação da
fração máxima para diminuição por causa da tentativa do crime.

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também apontou para o desprover recursal
.

É o Relatório.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

D
a participação de menor importância

A defesa sustenta que o apelante
Antônio
Cláudio
,

teria desempenhado papel secundário na empreitada criminosa, motivo pelo qual pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §1o do art. 29 do Código Penal.

Em que pese a irresignação defensiva
, tal pretensão não merece guarida, por ausência de amparo fático e jurídico.

Consoante
, é o que

disciplina
o mencionado dispositivo legal:

"§ 1o - Se a participação do agente for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço."

Para a incidência da referida causa de diminuição, a atuação do agente deve ser claramente secundária e de pouca relevância para o
resultado final
do crime, configurando-se como mera colaboração acessória, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque
, o conjunto probatório revela que o apelante
Antônio
Cláudio,
não apenas contribuiu de modo direto e consciente para a execução do delito, como foi o responsável por viabilizar a empreitada criminosa, mediante o fornecimento de informações privilegiadas acerca da rotina da empresa, do local
onde o dinheiro estaria guardado e da melhor oportunidade para a ação criminosa, revelando-se verdadeiro mentor intelectual e facilitador do roubo praticado pelos corréus.

Conforme narrado por
Wender Martins
, coautor confesso, o apelante
Carlos
Emanuel
f
oi quem iniciou o contato telefônico, convidando-o para "buscar" dinheiro em local previamente indicado
.

As declarações do ofendido Elton Júlio Silva, por sua vez, demonstram que os autores detinham informações específicas e direcionadas, o que evidencia o conhecimento prévio obtido por fonte interna – neste caso, o próprio apelante Antônio
Cláudio
, então colega de trabalho da vítima.

Além disso, a confissão extrajudicial do próprio
Antônio
Cláudio
perante a autoridade policial corrobora essa versão dos fatos, sendo reforçada pelos registros telefônicos que demonstram o contato direto com Carlos.

Revelou, na oportunidade, que
,
o corréu Carlos Emanuel
, um dia antes dos fatos,
ligou para ele ques
tionando se na empresa onde trabalhava haveria uma maneira de roubá-la. Em resposta, segundo afirmou para Autoridade Policial, o apelante Antônio
disse que, num momento de fraqueza, revelou ao corréu Carlos que todo sábado a empresa vítima
fazia um “
vale”
para os
funcionários.
(
id.2217773697)

Explicou, ainda, que, no dia dos fatos, Carlos Emanuel lhe ligou novamente, perguntando se poderia ir
à
empresa, tendo respondido que sim
.

Deveras, t
ais
elementos tornam inequívoca a efetiva participação do apelante no planejamento e viabilização do roubo, sendo sua contribuição imprescindível para a consumação do delito.

É oportuno destacar que a ausência de contato físico com a vítima ou de presença no local da execução não descaracteriza a coautoria, tampouco autoriza o reconhecimento da causa de diminuição em comento
.

De fato, a
simples ausência do agente no local da execução do delito não configura, por si só, causa de diminuição da pena por participação de menor importância, sendo imprescindível a demonstração de que sua contribuição tenha sido de reduzida relevância.

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou com elevado grau de relevância para a consumação do crime, não se tratando de mero partícipe, mas sim de agente ativo e consciente da empreitada delitiva, inviável o
reconhecimento da participação de menor importância, nos termos exigidos pelo §1o do art. 29 do Código Penal.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, não assiste razão à defesa quanto à possibilidade de fixação de regime mais brando.

Nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar não apenas o quantum da pena imposta, mas também a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, podendo o julgador estabelecer regime mais gravoso quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

No caso em exame,
além da pena
fixada ultrapass
ar 04

anos de reclusão,
o que, em tese, admitiria o regime semiaberto, observa-se que o juízo de primeira instância, com base em elementos objetivos dos autos, reconheceu a circunstância do crime como desfavorável, considerando o
modus operandi
empregado na prática delitiva, revelador de maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, destaca-se que a participação do réu foi fulcral para o êxito da empreitada criminosa, não sendo possível classificar sua atuação como secundária ou de menor importância.

Ao contrário, sua atuação se deu de forma direta, consciente e voluntária, sendo peça essencial para a concretização do delito.

Assim, considerando a pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a negativa valoração da circunstância judicial do crime e a participação relevante e central do réu no cometimento do delito, revela-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial fechado, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

Portanto, inviável a pretensão defensiva de alteração do regime prisional
.

Da Pena de multa e das custas processuais

Por fim, pugna o apelante pela isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica.

No entanto, não há amparo jurídico para a pretensão.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, portanto, é obrigatória na condenação criminal, não podendo ser afastada por mera alegação de pobreza.

No que tange às custas processuais, o art. 804 do CPP impõe sua exigência como efeito da condenação. Contudo, a suspensão da exigibilidade do pagamento pode ser concedida pelo Juízo da Execução Penal, após análise concreta da situação financeira do apenado
.

Portanto, incabível a discussão em sede de apelação criminal.

Da exclusão
da

causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
.

A defesa técnica do apelante Carlos Emanuel sustenta

a tese de que não há provas suficientes para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I (redação anterior à Lei 13.654/2018), por suposta ausência de demonstração cabal quanto ao efetivo uso de arma de fogo no roubo.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato, desde que sua utilização reste devidamente comprovada por outros meios de prova, tais como
depoimentos coerentes e harmônicos de vítimas, testemunhas ou confissões dos próprios réus
.

No presente caso, a existência e o uso da arma de fogo foram amplamente demonstrados
, senão vejamos

O próprio apelante Carlos confessou em juízo que era ele quem portava a arma utilizada no assalto, corroborando integralmente a narrativa constante da denúncia e dos demais elementos de prova colhidos no processo.

A vítima Elton Júlio Silva, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou categoricamente que visualizou a arma de fogo na cintura de um dos assaltantes, durante o cometimento do crime, não havendo qualquer dúvida quanto à sua presença na cena delitiva.

A testemunha policial Itamar Alves Pereira confirmou em juízo que, após a prisão dos acusados, foi localizada uma arma de fogo calibre .32, da marca Taurus, com quatro munições, escondida dentro de um armário no interior do escritório onde o crime ocorreu.

Tal circunstância reforça a conclusão de que o armamento foi efetivamente utilizado na ação criminosa, sendo apenas ocultado posteriormente.

A dinâmica do crime, conforme relatada pela vítim
a
e confirmada pelas confissões, demonstra que a arma teve papel fundamental para a intimidação e subjugação, configurando o emprego efetivo do armamento, ainda que este não tenha sido apontado diretamente.

Registre-se, por oportuno, que a ausência de laudo pericial ou de apreensão em flagrante do armamento não impede a aplicação da referida causa de aumento, desde que
existam
provas orais confiáveis, como ocorre no presente feito

Assim sendo, não subsiste dúvida quanto à presença da arma na execução do crime, tampouco quanto à sua utilização como instrumento de coação e supressão da resistência das vítimas, o que caracteriza, com plenitude, o emprego efetivo do artefato bélico
.

Portanto, não há como acolher a tese recursal da defesa, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na dosimetria da pena aplicada ao apelante Carlos Emanuel de Campos Rodrigues, nos exatos termos fixados na sentença de primeiro grau.

Da
fração máxima
de
diminuição por causa da tentativa do crime.

A defesa técnica do apelante Carlos Emanuel sustenta que, sendo o crime julgado na forma tentada, a fração de redução da pena deveria ter sido aplicada no seu grau máximo (2/3), nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, por alegada mínima proximidade da consumação.

Nada obstante a irresignação defensiva
, é possível observar que o
iter criminis
foi praticamente exaurido, com a execução quase completa do roubo, sendo a consumação frustrada exclusivamente pela pronta intervenção policial, circunstância alheia à vontade dos agentes.

Os réus invadiram o estabelecimento, rendem as vítimas, fazem-nas reféns, revistam o local, subtraem
quantia em dinheiro
e se preparam para evadir-se do local, sendo interrompidos imediatamente antes da consumação formal da posse desvigiada da
res furtiva

Conforme consta nos autos, o acusado Wender declarou que a quantia de R$ 1.500,00 foi retirada da gaveta e já estava em sua posse.

A vítima Elton narrou a forma agressiva como foram abordados, a submissão mediante ameaça armada e o terror psicológico sofrido, ao
passo que a testemunha policial Itamar confirmou a dinâmica dos fatos e a localização da arma utilizada no crime.

Ou seja, os acusados praticaram todos os atos executórios necessários à consumação do roubo, sendo esta frustrada por circunstância externa — a chegada da guarnição policial — e não por arrependimento ou desistência voluntária.

Esse contexto revela que a ofensividade da conduta foi elevada, e que os agentes efetivamente colocaram em risco os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal (patrimônio e integridade física/psicológica das vítimas), com intensidade significativa.

Diante desse panorama, a fração de 1/3 aplicada na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta, refletindo adequadamente o elevado grau de execução do crime, bem como a extensão do iter criminis percorrido.

Admitir a incidência da fração máxima (2/3) implicaria desconsiderar a intensidade dos atos praticados, o risco efetivo imposto
à
vítima, e o fato de que o crime somente não se consumou por causas alheias à vontade dos réus, e não por qualquer freio moral ou contenção subjetiva por parte dos agentes.

Portanto, correta a aplicação da fração de 1/3 de diminuição pela tentativa, não havendo qualquer vício ou desproporcionalidade a ser reparada nesta instância recursal.

Pelo exposto,

conhe
cida a
pretensão
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025